Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723184-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: ALZIRA ALVES SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Retificação de Nome em Bilhete de Passagem Aérea – Ilegitimidade – Não Constatação – Multa – Desproporcionalidade – Não Constatação de Urgência. Apesar da ausência de recolhimento do preparo recursal, em razão do exímio prazo para cumprimento da obrigação deferida em antecipação de tutela, aprecio o pedido de concessão de efeito suspensivo. Pois bem. Inicialmente, conforme estabelece o artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Na espécie, a parte autora, ora agravada, teve o benefício de gratuidade de justiça deferido pelo Magistrado de origem, o qual é impugnado nas presentes razões recursais. Contudo, mesmo ao se considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do rol taxativo de cabimento do Agravo de Instrumento, incabível a interposição do presente recurso frente ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão recorrida concedeu a tutela de urgência requerida para “determinar à parte ré que promova, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da intimação da decisão, a correção do bilhete da empresa MYTRIP de código: LJEKU4, alterando o nome de ALTIRA ALVES SILVA para ALZIRA ALVES SILVA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)”. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de cumprimento da medida, impugna o benefício de gratuidade de justiça concedido à autora e a necessidade de afastamento da multa processual estabelecida, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em atenção à Teoria da Asserção, em análise superficial, não verifico razões para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, pois, apesar de o bilhete de passagem aérea ter sido adquirido junto à terceiro, o serviço efetivamente será prestado pela agravante, o que demonstra seu liame com a relação negocial. Ainda, tratando-se de relação de consumo, nos termos do enunciado sumular n° 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há a responsabilidade de todos os fornecedores na cadeia de consumo. No mais, não se verifica a impossibilidade aduzida de cumprimento da medida, porquanto o que se busca, em verdade, é possibilitar o embarque da parte agravada, podendo, para tanto, ser emitido novo bilhete de passagem. Por fim, a execução das astreintes somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da Sentença, motivo pelo qual inexiste risco de dano grave a fundamentar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Tendo em vista a notícia de recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aguarde-se o referido prazo para posterior intimação do agravado. Com o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, dê-se vista ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator